Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que a decisão Id. 51932024 determinou a expedição do alvará de levantamento em nome do representante legal da Exequente (Dr. Antônio Alves Filho). A Secretaria da Primeira Câmara Cível, contudo, expediu alvará de transferência para a conta corrente do Exequente (Id. 51938317, tendo o gerente do banco depositário informado a impossibilidade de cumprir a ordem, em razão de o número da conta do beneficiário ser inexistente ou inválido (Id. 52626021). Diante do aduzido, expeça-se alvará de levantamento em espécie, para saque nas agências bancárias, nos termos da petição Id. 51846971. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora